Tribunal: TJSP
Processo: 1054748-29.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Locação de Imóvel - Ação declaratória de nulidade c.c. devolução de valores desacolhida – Apelação oposta sem recolhimento de custas – Pedido de concessão do benefício da gratuidade - Documentos inaptos ao fim desejado – Deferimento de parcelamento do valoro do preparo – Valor não recolhimento - Indeferimento da gratuidade mantido - Conhecimento como agravo interno –

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Locação de Imóvel - Ação declaratória de nulidade c.c. devolução de valores desacolhida – Apelação oposta sem recolhimento de custas – Pedido de concessão do benefício da gratuidade - Documentos inaptos ao fim desejado – Deferimento de parcelamento do valoro do preparo – Valor não recolhimento - Indeferimento da gratuidade mantido - Conhecimento como agravo interno – Regimental rejeitado.